Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709865-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INDIANY DOS SANTOS ALVES IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por INDIANY DOS SANTOS ALVES contra ato imputado ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, tendo por objeto a concessão de segurança a fim de assegurar direito líquido e certo da impetrante à isenção de taxa de inscrição para participação em certame público para provimento de cargos de analista em políticas públicas e gestão governamental do Distrito federal. Narra a impetrante que, após inscrição para participação do concurso público supracitado, requereu a isenção de taxa de inscrição, a qual não fora concedida pela banca examinadora IADES. Alega possuir direito líquido e certo à referida isenção, uma vez que se enquadra no conceito de candidata hipossuficiente. Requer, liminarmente, a sua manutenção no certame como candidata hipossuficiente; e, no mérito, seja confirmada a medida liminar pleiteada. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se das documentações acostadas aos autos que o(a) 1a impetrado(a), Secretário(a) de Governo do Distrito Federal, não produziu os atos administrativos que culminaram na eliminação da impetrante do certame indicado, os quais, em verdade, foram realizados pela 2a impetrada, IADES, banca examinadora responsável pela realização do concurso público em todas as suas etapas. Nesse contexto, tendo em vista que a 2a impetrada, responsável direta pelos atos realizados na gestão do certame público do qual participou a impetrante, agiu por delegação estatal, torna-se imperioso trazer à baila o teor da Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Súmula n. 510, STF – Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Conforme orienta o supracitado enunciado sumular, tratando-se de ato produzido por agente em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação do referido agente como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, no caso em apreço, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora, contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos, é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o mandamus pela parte a qual entende como lesado o seu respectivo direito líquido e certo. Portanto, tendo em vista que apenas a 2a impetrada possui legitimidade passiva para integrar o feito mandamental, apenas contra ela o writ deve seguir. Por consequência, devendo polo passivo da demanda ser ocupado, exclusivamente, pela banca examinadora realizadora do concurso, caracterizada está a ilegitimidade passiva da 1a impetrada, Secretária de Governo Distrital. Nesse sentido, já entendeu esta Eg. 1a Câmara Cível em caso correlato. A conferir: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Saliente-se, ainda, que o caso em tela não comporta a aplicação da Teoria da Encampação, consagrada pelo teor da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez inexistente hierarquia funcional entre o Distrito Federal e a banca examinadora, parte contratada pelo Estado e praticante dos atos impugnados. Assim, considerada a ilegitimidade passiva da autoridade distrital destacada, afasta-se a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que o caso difere da hipótese lançada ao art. 21, inciso II, da norma regimental desta Casa (RITJDFT). Nesse contexto, torna-se imperiosa a remessa dos autos a uma das varas cíveis da circunscrição judiciária de Taguatinga-DF, foro do domicílio da impetrante. Destaque-se, que a competência dos referidos Juízos Singulares também decorre do fato de o IADES ser uma pessoa jurídica de direito privado, com função delegada, a qual não se enquadra nas hipóteses de competência previstas na já mencionada Lei n. 11.697/2008. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASILIA. ARTIGO 26, LEI 11.697/08. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNÇÃO DELEGADA. A competência das Varas da Fazenda Pública é taxativa e está prevista no artigo 26, da Lei n. 11.697/08. As instituições de ensino privadas exercem função pública delegada; contudo, não compõem a Administração Pública Descentralizada do Distrito Federal. Não se enquadrando a ação em nenhuma hipótese expressa pela Lei de Organização Judiciária, compete seu julgamento, residualmente, às Varas Cíveis, nos termos do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1371781, 07220671420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com arrimo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF para prosseguimento do writ em relação ao segundo impetrado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 3 de abril de 2023 15:49:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora